Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734207-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BILLALBA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, AUTO POSTO LESTE-OESTE LTDA AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BILLALBA CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e AUTO POSTO LESTE-OESTE LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, nos autos n.o 0055628-58.2023, que indeferiu a penhora no rosto dos autos. Em suas razões (Id 50274615), os agravantes narram que ajuizaram duas Execuções contra a pessoa jurídica ATP Tecnologia e Produtos S/A, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, bem como dois Cumprimentos de Sentença para cobrança dos honorários sucumbenciais provenientes das referidas Execuções, sendo que, até o momento, apenas um se encontra em fase de realização de atos expropriatórios para satisfação do débito. Destacam que, durante o trâmite dos mencionados procedimentos, foram realizadas diversas pesquisas de bens em nome da agravada ATP Tecnologia e Produtos S/A e, até o momento, nenhuma das medidas expropriatórias requisitadas foram bem-sucedidas para satisfação dos débitos. Pontuam que, nessas pesquisas, constataram a existência de valores relevantes a serem restituídos em favor da agravada, no importe de R$ 87.585.051,94, conforme se extraem dos Ofícios de Levantamento que seriam encaminhados ao Banco do Brasil. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, já transitada em julgado, no Agravo em Recurso Especial n.o 2016523 – DF determinando o levantamento de valores em favor da agravada. Alegam que, diante desse fato, postularam a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0055628-58.2007 para que, em caso de levantamento, sejam resguardados os montantes devidos pela agravada. Ressaltam que o pleito restou indeferido, sob a justificativa de que os valores bloqueados pertencentes à ASBACE se prestariam a eventual ressarcimento ao Erário. Sustentam que, ao contrário do alegado pelo Juízo, as penhoras teriam como alvo a pessoa jurídica ATP Tecnologia, exclusivamente. Afirmam que há muito tempo vêm tentando receber o montante devido pela agravada, sem terem obtido êxito com nenhum dos atos expropriatórios realizados nos autos das execuções que originaram as penhoras requeridas. Pontuam que o importe que pretendem ser penhorado representa um pouco mais de 1% do valor sequestrado que será levantado pela agravada (R$ 889.050,67). Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a penhora no rosto dos autos dos valores pleiteados. No mérito, requerem o provimento integral do recurso, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo (Id 50274627). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Extrai-se dos autos que os agravantes são credores da pessoa jurídica ATP Tecnologia e Produtos S/A, no importe de R$ 889.050,67. A agravada ATP Tecnologia e Produtos S/A figura como ré em ações penais referentes à Operação Aquarela. No entanto, o seu sócio majoritário, Juarez Lopes Cançado, teve a extinção da punibilidade declarada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de todos os crimes que lhe foram imputados na Operação Aquarela, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo em Recurso Especial n.o 2016523 – DF (Id 502274625), determinou “o levantamento dos bens e valores objeto das medidas cautelares de sequestro e arresto de bens e valores de titularidade da empresa recorrente decretadas nas ações penais e feitos relacionados à Operação Aquarela em que declarada extinta a punibilidade de seu sócio majoritário Juarez Lopes Cançado, pela prescrição da pretensão punitiva.” Por meio dessa decisão, pontuou o Ministro Relator: “Em razão disso, a empresa recorrente pleiteou o levantamento do referido sequestro incidente sobre os bens, o que foi indeferido pelo Juízo de origem ao fundamento de que a sentença de extinção da punibilidade ainda não havia transitado em julgado. O Tribunal de origem, por seu turno, manteve a decisão do Juízo de origem, concluindo que as medidas assecuratórias ainda eram necessárias e interessavam ao processo e às investigações da Operação Aquarela, em especial porque o Ministério Público havia recorrido da decisão de extinção da punibilidade, devendo-se aguardar o trânsito em julgado. Finalmente, em janeiro de 2020, a sentença de extinção de punibilidade transitou em julgado, razão pela qual a empresa recorrente renovou o pedido de levantamento do sequestro incidente sobre os bens, o qual foi indeferido pelos fundamentos seguintes (fls. 672-682, destaquei): (...) Como visto, o Juízo de origem decretou o sequestro dos bens da empresa recorrida com fundamento no art. 1o do Decreto-Lei n. 3.240/1941, para "assegurar a dilapidação ou alienação de bens que serão necessários para garantir o ressarcimento [ao] BRB" (fls. 87-92). O sequestro previsto no art. 1o do Decreto-Lei n. 3.240/1941 tem por finalidade garantir o ressarcimento do prejuízo causado, bem como o pagamento de eventuais multas e das custas processuais, podendo recair sobre quaisquer bens, "não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, bastando, para tal, indícios de prática criminosa" (AgRg no RMS n. 67.157/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021). Na mesma direção: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.883.430, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2020. Com efeito, dispensa-se a comprovação de que os bens são oriundos da prática criminosa, sendo desnecessária a análise quanto à proveniência lícita ou ilícita dos bens, bastando a existência de provas ou indícios de que algum crime foi perpetrado contra a Fazenda Pública e que tenha resultado em locupletamento ilícito do acusado (AgRg no REsp n. 1.391.539/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3 1/8/2021). A jurisprudência do STJ também já assentou ser legítimo "o sequestro dos bens da empresa em razão de haver fortes indícios do envolvimento, à época, de sócio com os fatos apreciados na ação penal que causou prejuízo ao erário (art. 3o do Decreto-Lei n. 3.240/1941)" (AgRg no RMS n. 65.446/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/6/2021). Ou seja, o sequestro decretado com fundamento no Decreto-Lei n. 3.240/1941 tem por pressuposto a existência de indícios suficientes de conduta delituosa imputada acusado, que, no caso, era um dos sócios integrantes da empresa atingida pela medida cautelar; e objetiva assegurar o resultado útil do processo, garantindo o ressarcimento ao erário. Tal medida assecuratória deve, no entanto, ser levantada após o trânsito em julgado da sentença que julga extinta a ação penal ou absolve o réu nos termos do art. 6o, item 2, do Decreto-Lei n. 3.240/1941, sem obstar que a Fazenda Pública busque eventual reparação dos danos na esfera cível. Na espécie, o acusado Juarez Lopes Cançado, sócio da recorrente, obteve a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nas quatro ações penais ajuizadas na Operação Aquarela. Portanto, transitada em julgado a sentença que julgou extinta a ação penal pela prescrição da pretensão punitiva, foi atendido o disposto no item 2 do art. 6o do Decreto-Lei n. 3.240/1941 e no inciso III do art. 131 e no art. 141 do CPP. Por óbvio, os apontados indícios de prática delitiva, que fundamentaram a decretação do sequestro penal, deixaram de subsistir com o fim jus puniendi estatal. Frise-se que o Juízo de origem, ainda na fase inquisitorial, ao acolher o requerimento ministerial e decretar o sequestro dos bens e valores de titularidade da empresa recorrente e demais investigados, nos termos dos arts. 1o e 4o do Decreto-Lei n. 3.240/1941, não perquiriu a (i)icitude da origem de tais bens, pois, a finalidade era assegurar o resultado útil do processo e eventual reparação dos danos ao erário. Assim, para a decretação do sequestro, dispensou-se a comprovação da licitude dos bens, exigindo-se apenas a demonstração da presença de indícios suficientes da prática delitiva. Contudo, extinta a punibilidade do agente, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando já não há mais indícios de prática delitiva, o Ministério Público passa a exigir que a empresa atingida pelo sequestro comprove a licitude dos bens, em absoluta inversão do ônus probatório, sob condição de permanecerem ad eternum indisponíveis. Ademais, é falacioso o argumento de que a sentença de extinção de punibilidade prolatada em favor do sócio majoritário da empresa recorrente, o qual detém mais de 85% do capital social, não teria por efeito a liberação dos bens desta. Ora, se foram as suspeitas de envolvimento do sócio, pessoa física, com os delitos investigados que justificaram a decretação do sequestro, como justificar a manutenção dessa medida quando não há mais ação penal ou investigação em andamento? Veja-se que, mesmo que se tratasse de sentença condenatória, com imposição da pena de perdimento dos bens, a prescrição extinguiria todos os efeitos penais primários, secundários, extrapenais, genéricos e específicos, extirparia do mundo jurídico "o título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais, incluído o perdimento de bens" (Aglnt no AREsp n. 952.401/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/5/2017). Nesse sentido: HC n. 286.574/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/2/2016; e HC n. 192.087/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 15/9/2015. Portanto, mostra-se ausente suporte legal para manutenção da medida de sequestro pelo esvaziamento das imputações, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Dessa forma, é inafastável o direito de a empresa recorrente obter o levantamento do sequestro de seus bens, como efeito acessório da não incriminação pela extinção da punibilidade (AgRg no REsp n. 1.258.191/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 22/8/2012), circunstância que afasta a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Diante disso, quanto ao posicionamento do Juízo processante de que a prescrição da pretensão punitiva em favor de Juarez Lopes Cançado não eliminaria as inúmeras ações judiciais propostas na esfera cível, registre-se que, ausente título executivo penal, não há como justificar a manutenção das medidas assecuratórios para eventual reparação de danos na esfera cível, cabendo ao Ministério Público requerer as medidas pertinentes na instância própria. E, ausente título executivo penal, pois, repita-se, está fulminada a pretensão punitiva estatal, não se pode caracterizar os bens sequestrados como produto ou proveito de crime para fins do disposto nos arts. 4o da Lei n. 9.613/1998 e 125 do CPP. Vê-se, assim, caracterizada, a violação dos arts. 131 e 141 do CPP e 6o do Decreto-Lei n. 3.240/1941. (...).” Essa decisão transitou em julgado, de acordo com o Id 50274626. Assim, os agravantes pleitearam a penhora no rosto dos autos para recebimento dos valores dos quais são credoras da ora agravada ATP Tecnologia. O pedido, contudo, restou indeferido (Id 165250124 dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A. em face da decisão de ID 160257317 (ID 163017738). Alega ser a decisão obscura em razão de não esclarecer por que os autos foram suspensos, nem porque os valores penhorados pelos demais Juízos não lhes foram transferidos e, ainda, que não há indicação de qual ato processual deve ser aguardado. Requer, dessa forma, seja esclarecida a extensão, duração e natureza da suspensão determinada pela decisão embargada e completada a decisão com os fundamentos jurídicos da suspensão e o esclarecimento dos motivos pelos quais as penhoras determinadas pelos Juízos Federal e de Execuções não foram cumpridas. Foram os autos ao Ministério Público que oficiou pelo improvimento dos embargos (ID 164858804). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante. Conforme se verifica dos embargos, pretende a embargante sejam esclarecidos os motivos de ter sido determinada a suspensão dos autos. Ocorre que, conforme pode se verificar dos autos, a decisão de ID 160257317 apenas se reportou ao já determinado no despacho de ID 154219368, proferido em 31.03.2023, quando foi determinada a suspensão da ordem de levantamento. No caso, a decisão embargada (ID 160257317) faz menção apenas à perda do objeto do recurso de apelação interposto pela ASBACE, não tendo sido, nesse momento, proferida qualquer determinação relativa à suspensão da ordem de levantamento. Ademais, é de se consignar, conforme destacado pelo Ministério Público, que pretende a embargante a modificação do que fora decidido, uma vez que afirma ser equivocada a decisão anterior que determinou a suspensão da ordem de levantamento. Nesse ponto, menciona ser necessário, - após a separação dos valores das penhoras referentes aos autos em tramitação nos Juízos da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, 11a Vara Federal da mesma Seção e 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília -, o envio do valor remanescente ao Juízo em que foi proposta a execução que a embargante move em desfavor da ASBACE. Assim, por inexistir qualquer ponto a ser sanado e por pretender a embargante a modificação do que fora decidido, não há como ser acolhido os embargos. Dessa forma, nego provimento aos embargos. Quanto aos pedidos de penhora constantes dos autos, verifico assistir razão ao Ministério Público (ID 162613958 e 166321866), uma vez que os valores bloqueados pertencentes à executada ASBACE se prestam a eventual ressarcimento ao Erário. Assim, acolho as razões do Ministério Público e indefiro os pedidos de anotação das penhoras de ID 160538584, 160538575, 160521989, 164157037, 164837202 e 165424770. Mantenham as anotações já determinadas por este Juízo (ID 161664610, 154396415 e 154683601). Quanto ao pedido de ID 165960990, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar. Dê-se ciência.” (grifos nossos). O parecer do Ministério Público pautou-se nos seguintes argumentos (Id 162613958 dos autos de origem): “Na ocasião, considerando a decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha (ID 138191337), pela qual a ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS obteve em seu favor ordem de levantamento de bens e valores das medidas cautelares de sequestro e arresto, o Ministério Público nada tem a opor quanto às penhoras no rosto dos autos que envolvam exclusivamente tal pessoa jurídica. Nesse sentido, enquadram-se as petições de IDs 160538584 (reclamante WASHINGTON), 161664610 (Private Capital), 154396415 (exequente União Federal) e 154683601 (exequente União Federal). O mesmo entendimento não se aplica aos pedidos de penhora que figure como executada a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS BANCOS ESTADUAIS – ASBACE, concomitantemente ou não com a ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS, tendo em vista que os valores sequestrados visam ao ressarcimento ao Erário. Não se pode olvidar que as ações penais referentes à Operação Aquarela ainda estão em curso.” (grifos nossos). Depreende-se, portanto, que nas ações em que a agravada figure como ré em conjunto com a Associação Brasileira dos Bancos Estaduais – ASBACE o pedido de penhora no rosto dos autos não poderia, em tese, ser deferido, sob pena de se frustrar a reparação de eventuais danos causados ao Erário. Para a concessão da antecipação da tutela recursal exige-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o que, em análise sumária, não verifico presentes no caso. Conforme se observa dos autos, apesar de existente a probabilidade do direito, uma vez que os agravantes apresentam título executivo hábil em desfavor da agravada, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a ausência de levantamento dos valores pela agravada conforme determinado na decisão de Id 160257317 dos autos de origem. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo recorrido do teor desta decisão e para que preste informações. Intime-se a agravada ATP Tecnologia e Produtos S/A para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019 do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para análise do mérito recursal. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR